Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLÊNCIA EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE PENA DIANTE DO PARENTESCO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de roubo impróprio, em contexto de violência doméstica. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso.
2. Inviável a desclassificação para o crime de furto pois o conjunto probatório formado sobretudo, pela palavra da vítima, pelo depoimento dos policiais e pelas circunstâncias dos fatos, não deixa dúvidas de que houve a subtração de um bem de propriedade da vítima, com o uso de força física por parte do réu para assegurar o crime, caracterizando, assim, o crime de roubo impróprio.
3. Reconhecida a violência física empregada pelo acusado para assegurar a subtração do bem, impossível aplicar a causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal, bem como o reconhecimento da isenção de pena estabelecida no art. 181, II, do mesmo Estatuto.
4. Recurso conhecido e desprovido.